Tribunal: TJMT
Processo: 1028676-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028676-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME LIMA SANTANA - CPF: 052.558.281-90 (PACIENTE), WELLINGTON PEREIRA SANTOS - CPF: 063.172.561-01 (PACIENTE), ORLANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 023.338.761-74 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ISTEFENY PIRES DE SOUZA - CPF: 078.469.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA - CPF: 061.957.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -

1)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP)

– IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA -
INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA, E REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS – MAIOR PERICULOSIDADE EM CONCRETO - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA - 2
) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIVERSA DAS PRISÕES -

ORDEM
DENEGADA.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas não só na reiteração de crimes graves, mas também nos fortes indícios de estarem envolvidos com organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas e outros tantos violentos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente insuficientes.

2 -
A prisão preventiva não viola o Princípios da Homogeneidade pois tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.
Ademais, não havendo, sequer, oferecimento de denúncia, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e eventual regime prisional a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto em favor de
WELLINGTON PEREIRA SANTOS, GUILHERME LIMA SANTANA e ORLANDRA MAIA DA SILVA
, em que se alega coação ilegal e se

aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT.

O Impetrante narra que os pacientes foram
presos
em flagrante no dia
15/11/2023
pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico e Associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n, 11.343/06)
e que, posteriormente, suas prisões foram
convertidas em preventiva
para
garantia da ordem pública
.

Sustenta, em linhas gerais que:
1)
a decisão é
vaga
e desprovida de
fundamentação idônea
;
2)
os pacientes tem
residência fixa
;
3)
é possível
substituir
, a prisão,
por outras medidas cautelares dela diversas
(art. 319, CPP);
4)
há ofensa ao
princípio da proporcionalidade
.

Pugna, pois, a
concessão da ordem
para que a preventiva seja revogada com ou sem aplicação de outras cautelares não prisionais.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.

194653159
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 197198197).

A d. PGJ opinou pela
denegação da ordem
(Id 56872456):

“
Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a revogação do claustro provisório dos suplicantes e, subsidiariamente, a substituição do cárcere preventivo pelas medidas não prisionais do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes, vez que fora apreendida considerável quantidade de drogas de naturezas diversas com os suplicantes (179,5 g de pasta-base de cocaína e 999,1 g de maconha), circunstâncias essas que, somadas ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que os beneficiários ostentam registros criminais anteriores (- Wellington, responde ao PEP de n. 2000173-41.2020.811.0055, pela prática do crime de roubo, e responde ao IP n. 1012947-18.2023.8.11.0055, pela suposta prática de outro delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo; - Guilherme, também é indiciado nos autos do IP n. 1012947-18.2023.8.11.0055, pela suposta prática do crime de roubo majorado, e responde a Ação Penal n. 1001186-67.2020.8.11.0031, em trâmite na comarca de Nortelândia, pela prática, em tese, dos arts. 28 e 33, §2º da Lei nº 11.343/2006, em concurso formal; - Orlandra, por sua vez, responde a Ação Penal n. 1002286-67.2022.8.11.0005, em trâmite na comarca de Diamantino, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelos inc. III (transporte público) e V (tráfico entre Estados da Federação), do art. 40, da Le n. 11.343/06), evidenciam a propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, voltem a cometer novos crimes, bem como a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social – Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do increpado, e em face da sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta, periculosidade da agente e do risco de reiteração criminosa – Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, posto que, caso condenados, serão submetidos a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os pacientes estão denunciados, junto com outros 2 corréus (
Istefany Pires de Souza
e
Deivid Wholiver Mendes Oliveira
) nos autos da AP 1015912-66.2023.8.11.0055, pela prática dos crimes de
Tráfico e Associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n, 11.343/06).

Pelo que consta, o quinteto já vinha sendo acompanhado e monitorado por Investigadores da Polícia Civil atuante em Tangara da Serra /MT
e, no dia 15/11/2023, todos foram flagrados com um pouco mais de 1kg de drogas.

De acordo com os autos de origem, naquele dia, a polícia encontrou
Guilherme
e o casal
Wellington
e
Istefeny
, guardando, em casa, cerca de 3 porções de maconha e 5 porções de pasta base de cocaína; já, com
Orlandra,
foi encontrada 1 porção de maconha
e, com o corréu
Deivid
foram encontradas
2 porções de pasta base de cocaína.

No total, a polícia apreendeu
179,5g de pasta-base de cocaína
e
999,1g de maconha
e, após homologados os flagrantes, as prisões dos pacientes foram convertidas em preventiva para
garantia da ordem pública
.

Em suma, o Impetrante diz que a decisão que decretou a preventiva dos pacientes é vaga e desprovida de fundamentação idônea;
alega
que todos possuem com residência fixa;
que

há ofensa ao princípio da proporcionalidade, e que as prisões poderiam ser substituídas por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

No entanto, após os informes judiciais e manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Ao contrário do que foi alegado pelo Impetrante, a decisão anexada sob o Id.
193232698,
está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
pois, para além da
quantidade de drogas
encontra com os pacientes – ou seja, pouco mais de 1kg de entorpecentes)
o trio possui registros criminais anteriores
, cabendo destacar que:

1 -
Wellington Santos
, responde ao PEP de n. 2000173-41.2020.811.0055 (pena total de 6 anos e 17 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo), e tem contra si IP n. 1012947-18.2023.8.11.0055, pela suposta prática de outro delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

2 -
Guilherme Santana
, também é indiciado nos autos do IP n. 1012947-18.2023.8.11.0055 (junto com Wellington), pela suposta prática do crime de roubo majorado, e responde Ação Penal n. 1001186-67.2020.8.11.0031, em trâmite na comarca de Nortelândia, pela prática, em tese, dos arts. 28 e 33, §2º da Lei nº 11.343/2006, em concurso formal.

3 -
Orlandra da Silva
, por sua vez, responde a Ação Penal n. 1002286-67.2022.8.11.0005, em trâmite na comarca de Diamantino, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelos inc. III (transporte público) e V (tráfico entre Estados da Federação), do art. 40, da Le n. 11.343/06
.

Se não bastasse, os autos de origem dão conta de que os pacientes são ligados a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e recebiam drogas pertencentes àquela facção, para revendê-las e/ou distribuí-las a outros traficantes da cidade e tais fatos, ao meu ver, analisados em conjunto com
reiteração delitiva ostentada por cada um, autorizam, evidentemente, a prisão preventiva para garantir a ordem pública,
sobretudo diante da necessidade de se
interromper ou ao menos, diminuir a constante atuação do grupo em crimes graves conta toda a sociedade.

Destaco do STJ:

(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação e outros registros criminais anteriores, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT
, in verbis
: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. ”
(N.U 1021809-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Outrossim, como já dito quanto a análise
in limine
, a prisão preventiva não ofende o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade
; a respeito, esclareço ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada em favor de

WELLINGTON PEREIRA SANTOS, GUILHERME LIMA SANTANA e ORLANDRA MAIA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024